Tribunal: TJSP
Processo: 2125945-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração d valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração d valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125945-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DIOGENES GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DIOGENES GERALDO
VOTO no 133.825
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo
para apuração d valor devido - Matérias que foram analisadas
em decisão anterior à agravada Impossibilidade de reedição de
temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles
operada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta
não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença
transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do
valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles
estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou cálculo pericial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial; ser necessária a liquidação de sentença; que o marco inicial dos juros de mora
deve ser a intimação para pagamento; que a correção monetária somente pode incidir pelos
índices da caderneta de poupança; descabimento dos juros remuneratórios.
Contraminuta está a fls. 66/85.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que, de fato, os temas abordados nas razões recursais,
referentes às prefaciais e critérios de cálculo para apuração do valor devido nos autos,
foram objeto de análise em decisão anterior à agravada, que determinou a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova pericial.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de discriminar
quais valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao quanto
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão
anterior à agravada, que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, omissão que afasta
ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de
execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro de juros remuneratórios sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram diferença que não pode ser admitida, na medida em que indevidamente
provocou sensível redução da dívida.
Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé,
deduzido em contraminuta, não comporta acolhimento, na medida em que não se verifica
em seu proceder conduta que se poderia entender violadora dos deveres listados nos incisos
do art. 77, do CPC, e nem inserida no rol do art. 80, daquele mesmo Codex.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte conhecida,
ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator